Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputo presentes.
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 da norma processual possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou de erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior, eventualmente, reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
4. Recurso conhecido e desprovido.